Tribunal: TJBA
Processo: 8046296-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046296-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANTE GABRIEL QUEIROZ ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA REALIZADA EM AUDIÊNCIA CONCENTRADA. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT. O autor da ação, ora Apelante, sofreu acidente de trânsito e, após receber administrativamente a quantia de R$ 6.750,00, ajuizou a demanda pleiteando a diferença para o teto legal. A sentença fundamentou-se em laudo pericial judicial, produzido em audiência, que concluiu ser devido valor inferior ao já pago. O Apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa, por suposta ausência de resposta aos quesitos formulados e por não ter sido intimado para se manifestar sobre o laudo pericial.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem analisadas são:

a) Em caráter preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de resposta conclusiva aos quesitos formulados pelo Apelante e da suposta falta de intimação para manifestação sobre o laudo pericial, em violação aos artigos 473, inciso IV, e 477 do Código de Processo Civil.

b) No mérito, caso superada a preliminar, a prevalência da prova pericial judicial sobre a avaliação administrativa e a consequente inexistência do direito à complementação indenizatória, confirmando a correção da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

1.
A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta. Conforme ata de audiência (ID 102878451), a perícia médica foi realizada e o respectivo laudo apresentado durante o ato processual concentrado, na presença das partes e de seus procuradores.
Conforme se verifica do próprio laudo pericial, há resposta expressa aos quesitos formulados pelas partes
. Igualmente, a alegação de ausência de intimação para se manifestar sobre o laudo é refutada pelo mesmo documento, que registra a manifestação imediata da advogada do Apelante, impugnando o laudo e apresentando suas alegações finais. Tal procedimento, realizado em audiência una de instrução e julgamento, é válido e atende aos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas, não havendo nulidade a ser declarada.

2. No mérito, a controvérsia resolve-se pela análise da prova técnica produzida em juízo. O laudo pericial judicial, por ser elaborado por profissional de confiança do juízo, de forma imparcial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui força probatória superior ao laudo administrativo, que é produzido unilateralmente pela seguradora. Tendo a perícia judicial concluído que o valor devido ao Apelante, em razão do grau de sua invalidez, é inferior àquele que já foi pago na esfera administrativa, inexiste direito à complementação pleiteada. A sentença de improcedência, portanto, baseou-se na prova mais robusta dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando, em audiência de instrução e julgamento concentrada, o laudo pericial é apresentado e as partes, devidamente representadas por seus advogados, têm a oportunidade imediata de formular quesitos complementares e de se manifestar sobre o laudo, apresentando suas alegações finais, o que supre a necessidade de intimação formal e prazo autônomo. 2. Em ações de cobrança de seguro DPVAT, o laudo pericial produzido em juízo, sob as garantias do contraditório, prevalece sobre a avaliação administrativa unilateral, sendo o seu resultado determinante para a fixação do valor da indenização. 3. Constatado por perícia judicial que o valor da indenização devida é inferior ao montante já pago administrativamente, o pedido de complementação deve ser julgado improcedente."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), artigos 85, § 11; 98; 370; 473, inciso IV; e 477.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
8046296-91.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANTE GABRIELE QUEIROZ ARAÚJO
e Apelado
s
o
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA